Tribunal: TJSP
Processo: 1502963-37.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Desclassificação. Posse de drogas para consumo próprio. Esgotada a instrução, e não remanescente senão meras ilações da aventada traficância, faz-se de melhor cautela a desclassificação dos fatos para a órbita de infração à norma do artigo 28 da Lei 11.343/2006, ainda que o seja pela ótica estritamente residual da inexistência de prova mais substancial para a

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Desclassificação. Posse de drogas para consumo próprio. Esgotada a instrução, e não remanescente senão meras ilações da aventada traficância, faz-se de melhor cautela a desclassificação dos fatos para a órbita de infração à norma do artigo 28 da Lei 11.343/2006, ainda que o seja pela ótica estritamente residual da inexistência de prova mais substancial para a resposta adversa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502963-37.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOAO PEDRO BRANDAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso ministerial, mantendo-se a classificação dos fatos aqui imputados a João
Pedro Brandão para o âmbito do artigo 28 da Lei 11.343/06, mantendo-se incólume a
sentença de primeiro grau. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502963-37.2019.8.26.0196 -Voto no 12177
2
Apelação Criminal no 1502963-37.2019.8.26.0196
Comarca e Vara: Franca 1a Vara Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: João Pedro Brandão
Voto n.o 12177
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Desclassificação. Posse de
drogas para consumo próprio. Esgotada a instrução, e não
remanescente senão meras ilações da aventada traficância, faz-se
de melhor cautela a desclassificação dos fatos para a órbita de
infração à norma do artigo 28 da Lei 11.343/2006, ainda que o seja
pela ótica estritamente residual da inexistência de prova mais
substancial para a resposta adversa.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo em face de sentença de primeira instância que,
considerando João Pedro Brandão como incurso no artigo 28, caput
da Lei 11.343/2006, aplicou-lhe a pena de advertência sobre os
efeitos nocivos das drogas.
Sustenta o representante ministerial, em síntese, que a
sentença não bem definiu a controvérsia, não se coadunando com as
provas coligidas aos autos, postulando a condenação do acusado
como incurso na infração à norma do artigo 33, caput da Lei
Antidrogas (fls. 138-151).
O recurso foi devidamente recebido e processado, bem como
contraditado pela Defesa que se manifestou por seu não provimento
(fls. 157-162).
Já a Procuradoria de Justiça opinou, por sua vez, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502963-37.2019.8.26.0196 -Voto no 12177
3
provimento do recurso ministerial, com a condenação do apelado nos
termos do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006 (fls. 176-179).
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso do Ministério Público, malgrado
o respeito que se reserva às preocupações do recorrente.
A existência material dos fatos está devidamente documentada
nos autos pelo auto de exibição e apreensão; pelo laudo de
constatação provisória, bem como pelo laudo definitivo de exame
químico-toxicológico que positivou, por sua vez, a natureza ilícita da
droga então apreendida pela Autoridade Policial ― 1,8g (um grama e
oito decigramas) de crack ― , vindo também confirmada em diversos
momentos da prova oral aqui reunida.
Não procede, contudo, a imputação de tráfico de drogas, ora
formulada em desfavor do apelado, mostrando-se de boa cautela a
manutenção da decisão de origem.
Em ambas as fases da persecução penal (fls. 13 e 96-97), João
Pedro admitiu a propriedade das porções de crack, porém apontou
que eram destinadas para seu próprio consumo.
Já os policiais militares Welsen e Rafael (fls. 10 e 96-97), por
sua vez, relataram que estavam em patrulhamento de rotina no local
quando ele e seu colega avistaram um indivíduo em atitudes
suspeitas e que, ao perceber a chegada da viatura, teria jogado um
objeto numa residência próxima. Após abordagem, em sua posse foi
encontrada a quantia de R$ 9,00 (nove reais), bem como, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502963-37.2019.8.26.0196 -Voto no 12177
4
residência respectiva, foi localizado um frasco contendo 16 porções
de crack, pesando 1,8g (um grama e oito decigramas), tendo o réu
assumido a propriedade da droga, negando, todavia, a traficância.
Tal versão, ao menos em relação à destinação da droga, não foi
efetivamente contrariada pelos demais elementos de prova trazidos
aos autos, senão há de ser confrontada com meras suspeitas e
ilações adversas.
Embora a quantidade encontrada ― 1,8 gramas de crack ― em
não descartasse, eventualmente, o tráfico de drogas, não se pode, no
entanto, afirmar que referida quantidade estaria por si apenas a
indicar eloquentemente que o réu não as teria consigo para abastecer
tão-somente seu próprio uso. Trata-se de uma das drogas de maior
uso ilícito no Brasil e sua quantidade, como visto, certamente não
extrapola o que seria cotidiano ao consumo meramente individual de
um usuário de drogas, ainda na órbita daquilo que pudesse adquirir
para seu estoque em dias mais imediatos.
A incriminar o acusado está apenas a ilação dos policiais
militares acerca de, supostamente, estimarem eles que João Pedro
praticava então o tráfico de drogas, por já que acreditam que, em
tese, o acusado teria dispensado droga. Ressalte-se, demais disso,
que nenhum petrecho relativo ao eventual tráfico de drogas foi
encontrado no local, assim como nada que aventasse a aludida
traficância, posto que o paciente tinha a mísera quantia de R$ 9,00
(nove reais) em dinheiro no momento de sua prisão.
Enfim, não se pode disso simplesmente extrair qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502963-37.2019.8.26.0196 -Voto no 12177
5
conclusão mais absoluta, senão, como já frisado, meras ilações e
conjecturas nesse ou naquele sentido.
Por outro lado, a forma de acondicionamento da cocaína não é,
em si, conclusiva que não se destinasse ao próprio uso de João.
Assim, de rigor a manutenção da desclassificação da imputação
para o artigo 28, caput da Lei 11.343/2006, como bem fundamentado
pelo magistrado de primeiro grau, bem como a aplicação de
advertência dos efeitos nocivos das drogas, e ainda que o seja sob o
título puramente residual da inexistência de elementos mais firmes
para a resposta adversa.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso ministerial,
mantendo-se a classificação dos fatos aqui imputados a João Pedro
Brandão para o âmbito do artigo 28 da Lei 11.343/06, mantendo-se
incólume a sentença de primeiro grau.
Mazina Martins
Relator